Tribunal: TJPA
Processo: 0808128-23.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10289 - Gratificações da Lei 8.112/1990
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808128-23.2016.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: MARIA DE NAZARE BARROS PIRES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. LEI MUNICIPAL Nº 7.507/91. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. CUMULAÇÃO COM GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que negou provimento à remessa necessária e à apelação cível, mantendo sentença que reconheceu o direito da servidora pública municipal à progressão funcional com acréscimo de 5% a cada cinco anos, além do pagamento dos valores retroativos, limitados ao período de cinco anos anteriores à propositura da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se à (i) existência de prescrição do fundo de direito, nos termos do Decreto Federal nº 20.910/32; (ii) possibilidade de progressão funcional por antiguidade sem norma regulamentadora específica; e (iii) viabilidade de cumulação da progressão funcional com a gratificação por tempo de serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição atinge apenas as parcelas vencidas há mais de cinco anos antes da propositura da ação, tratando-se a progressão funcional de prestação de trato sucessivo, conforme Súmula nº 85/STJ.

4. A Lei Municipal nº 7.507/91 tem eficácia plena, dispensando regulamentação para assegurar a progressão funcional dos servidores públicos municipais.

5. A progressão funcional e a gratificação por tempo de serviço possuem naturezas jurídicas distintas, não havendo vedação à sua cumulação, conforme entendimento consolidado deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: 1. A progressão funcional prevista na Lei Municipal nº 7.507/91 é norma de eficácia plena, prescindindo de regulamentação para sua aplicação. 2. A prescrição atinge apenas as parcelas vencidas há mais de cinco anos antes da propositura da ação, não o próprio fundo de direito. 3. É possível a cumulação da progressão funcional com gratificação por tempo de serviço, por possuírem naturezas distintas."

"Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XIV; Decreto nº 20.910/32; Lei Municipal nº 7.507/91."

"Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 85.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
em

REMESSA NECESSÁRIA e

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo

MUNICÍPIO DE BELÉM
em desfavor da decisão monocrática proferida por esse relator, em que neguei provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença que julgou procedente a demanda para retificar os vencimentos da recorrida de acordo com a progressão funcional adequada, mais a concessão de acréscimo de 5% (cinco por cento) a cada período de 5 (cinco) anos, mais valores retroativos limitado ao período relativo aos 5 (cinco) anos anteriores a propositura da ação (id. 11968213).

O recorrente, em suas razões recursais (id. 12668825), após síntese dos fatos, sustenta a prescrição do fundo de direito do servidor público e aplicação do Decreto Federal n.º 20.910/32 que trata da prescrição contra a Fazenda Pública.

Sustenta a inexistência de demonstração do tempo efetivo de serviço, a impossibilidade de progressão funcional por antiguidade dos servidores públicos municipais diante da inexistência de norma regulamentadora.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reforma a decisão monocrática.

As contrarrazões foram apresentadas em id. 13210870.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, e não sendo o caso de retratação, coloco o feito em mesa para julgamento.

Desde já afirmo que não há razões para alterar a decisão monocrática agravada, eis que além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores e deste Tribunal de Justiça.

Reexaminando o caso concreto, é forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto - consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal.

Além disso, não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática, apenas reeditando a tese anterior do apelo.

Lado outro, as argumentações apresentadas pelo recorrente não trazem fundamentação robusta/contundente capaz de modificar a decisão atacada, tendo se limitado a reafirmar os fatos e teses jurídicas que embasam as razões da apelação cível.

A propósito, conforme citado na decisão agravada, não pode ser acolhida a alegação de transcurso do prazo de 05 (cinco) anos face a vigência do plano de cargos e carreira dos servidores públicos municipais (Lei Municipal n.º 7.507/91), desde 24.01.1991, e o ajuizamento da ação em 15.02.2016, pois conforme consignado versa a demanda sobre prestação de trato sucessivo, onde não houve recusa do próprio direito reclamado, ensejando a renovação do direito a progressão a cada novo vencimento da prestação, na forma da Súmula n.º 85 do STJ.

Vale ressaltar, ainda, que a decisão monocrática está em consonância com o posicionamento consolidado a respeito da Lei n.º 7.507/91, com redação dos arts. 12 e 16 pela Lei n.º 7.504/91, se tratar de norma de eficácia plena, contendo todos os requisitos necessários para sua aplicação imediata, pelo que não merece prosperar a alegação de inconstitucionalidade da cumulação da progressão funcional com o recebimento da gratificação do triênio, por terem naturezas distintas.

Por pertinente, colaciono entendimento do nosso E. Tribunal de Justiça sobre a matéria:

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DIREITO A PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL AUTOMÁTICA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7507/91 E 7546/91. REQUISITOS PREENCHIDOS. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 12 E 19 DA LEI 7.507/91 E DO ART. 80 DA LEI 7.546/91 EM FACE DO ART. 37, XIV, DA CF/88. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA PREJUDICADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA VERGASTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO. FIXAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905 STJ.

1. (...) No caso em tela, a parte apelada é servidora pública municipal concursado e preenche os requisitos necessários para receber as progressões funcionais horizontais, nos termos das Leis nº 7.507/91 e 7546/91. 4. Não há que se falar em inconstitucionalidade dos dispositivos previstos nos artigos 2º e 16 da Lei nº 7.673/93 e artigo 12 da Lei nº 7.507/91, em face do artigo 37, XIV da CF/88, haja vista que a progressão funcional difere do adicional por tempo de serviço previsto no artigo 80 da Lei Municipal nº 7.502/90. 5. A Progressão Funcional consiste em mudança de referência do servidor, dentro do mesmo cargo, por força da passagem de lapso temporal, a qual se materializa com o aumento do vencimento-base do servidor.

6.

Nesse sentido, e por se tratar de aumento no vencimento-base, não há que se falar em cumulação inconstitucional de acréscimos pecuniários com a ocorrência da progressão funcional e do recebimento de adicional por tempo de serviço simultaneamente, haja vista se tratarem de espécies diversas, de modo que não incide no caso a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, insculpida no art. 37, XIV, da CRFB/88.

7. (...) 8.

Recurso de apelação conhecido e improvido. E em sede de reexame necessário, sentença reformada nos termos do voto
.

(2483628, 2483628, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-22)

Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 25/02/2025